Tribunal: TJDFT
Processo: 0728753-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ALEXANDRE MESQUITA RODRIGUES contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo Agravante, em que alegou ser parte ilegítima para figurar no pólo passivo da execução de título executivo extrajudicial decorrente de cobrança de alugueis. Em suas razões recursais, esclarece que é fiador no contrato de aluguel objeto da execução. Aduz que, por se tratar de contrato por tempo indeterminado, nos termos do art. 838, inciso I, do Código Civil, o fiador não responde por crédito renovado de forma automática, mas sim até a data de vencimento do acordo inicial, que teve vigência de 12 meses. Afirma que o contrato venceu em 10.12.2017 e os débitos executados referem-se a datas posteriores a esse vencimento, decorrentes da prorrogação automática do contrato, à qual não anuiu expressamente. Defende sua ilegitimidade. Tece outras considerações. Cita jurisprudência. Pede, em liminar, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão para que seja acolhida da execução de pré-executividade apresentada. Preparo recolhido. Decisão agravada juntada aos autos. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No presente caso, sob um juízo de cognição sumária, considero que não há fundamentação hábil para o deferimento do pleito liminar do Agravante. Isso porque compartilho do entendimento do juiz a quo de que, “tendo o pacto sido prorrogado por prazo indeterminado, incide a disposição do art. 39 da Lei de Locações (8.245/91), no sentido de que salvo disposição contratual em contrário, qualquer das garantias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel. A cláusula XI do contrato de ID n. 133936890 é expressa no mesmo sentido, dispondo que a responsabilidade dos fiadores é solidária em relação ao devedor principal e que compreenderá a dívida como um todo, até a devolução do bem locado”. Ademais, o art. 40, inciso X da Lei n. 8.245/91, admite a exoneração da fiança na hipótese de prorrogação da locação por prazo indeterminado, desde que notificado o locador pelo fiador de sua intenção de desoneração, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança, durante 120 (cento e vinte) dias após a notificação ao locador. No caso, o Agravante não comprovou que notificou extrajudicialmente o locador acerca de sua intenção de se desonerar da fiança a partir de 10.12.2017, data do término do contrato de locação. Logo, não há que se cogitar em ilegitimidade, porquanto ainda responsável pelas obrigações contratuais. Além disso, também conforme esclarecido na decisão agravada, “os julgados colacionados pelo excipiente envolvem casos em que há novação da dívida ou adição de obrigações às quais o garantidor não anuiu, situações distintas da dos autos”. Nesse sentido, colaciono aresto desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MEIO EXCEPCIONAL DE DEFESA. GARANTIA FIDEJUSSÓRIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CASO CONCRETO. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. NÃO CONCORDÂNCIA DO FIADOR. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO FORMAL AO LOCADOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A exceção de pré-executividade constitui meio excepcional para o devedor opor-se ao processo executivo e tem sua admissibilidade limitada às alegações de vícios formais que possam ser conhecidos de ofício e que não demandem dilação probatória. 2. Por expressa previsão legal, no art. 39, da Lei de Locações, "salvo disposição contratual em contrário, qualquer das garantias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado, por força desta Lei" (AgInt no AREsp n. 1.643.408/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022.) 3. Em exame ao contrato em questão, verifica-se que não houve ressalva quanto à extensão da fiança na hipótese de prorrogação da avença. Mas ao contrário, a cláusula que instituiu a garantia consignou expressamente sua validade até a efetiva entrega das chaves. 4. Caso o fiador não concorde com a prorrogação do contrato, tem a faculdade de exonerar-se da fiança mediante comunicação formal ao locador, na forma do art. 40, X, da Lei 8.245/91. Contudo, não consta dos autos que tenha manifestado tempestivamente essa intenção. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1696162, 07034832520238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 11/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).” Nesse contexto, em sede de cognição sumária, tenho a decisão recorrida encontra de acordo com a legislação e a jurisprudência, de modo que deve prevalecer ao menos até o julgamento final pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 22 de julho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator